Tribunal: CARF
Processo: 11080.726848/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726848/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.220 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
CLAITON ANDRADE DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando os pagamentos realizados em mera liberalidade.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar a
respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726848/2011-05
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.220 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726848/2011-05

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 36/42):
Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado, contra Lançamento de Ofício no
2007/610451460954199 relativo ao Exercício de 2007 Ano Calendário 2006 que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 17.833,92, sendo R$ 8.163,85 de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita 2904), R$ 6.122,88 de
Multa de Ofício e de R$ 3.547,19 de Juros de Mora, calculados até 30/06/2011,
conforme Notificação de Lançamento fls. 04/11.
A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 06/10, versando sobre as infrações de Dedução Indevida com
Despesa de Instrução, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
e/ou sem Vínculo Empregatício.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 12/07/2011 de acordo
com o Aviso de Recebimento de fl. 28, tendo protocolizado a impugnação de fls. 02/03
em 09/08/2011, onde consta:
Com relação a infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial (fl. 08),
com glosa no valor de R$ 15.341,19 o contribuinte afirmou: “O valor refere-se a
pagamentos efetuados a título de Pensão Alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme as normas de Direito de Família, em decorrência de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de
divórcio consensual. A declaração foi elaborada tendo como fonte de informação o
comprovante de rendimentos emitido e fornecido pela empresa onde trabalho. A mesma
desconta os valores da Pensão devido a solicitação judicial. Não tenho em meu poder
este documento, sendo que solicitei o desarquivamento do processo de separação para
poder ter acesso ao mesmo e retirar uma cópia do acordo judicial. Mas sempre tive
como documento oficial o comprovante de rendimentos fornecido pelo empregador.”
Com relação a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas (fl. 07), com glosa
no valor de R$ 9.943,79 o próprio impugna somente o valor de R$ 1.043,79
afirmando: “O valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte. O valor
refere-se a despesas médicas de filho(a) ou enteado(a) com idade até 21 anos. Valor
referente a despesas médicas e odontológicas descontadas através de Plano de Saúde
gerido pela empresa. Registro feito em Comprovante de Rendimentos fornecido pelo
próprio empregador (fonte pagadora).”Vemos pois, tratar-se de uma impugnação
parcial sendo a parte não contestada no valor de R$ 8.900,00 (R$ 9.943,79 – R$
1.043,79). Desta forma, considera-se incontroverso o Lançamento nos termos do art. 17
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1.972, transcrito abaixo:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
Com relação as demais infrações: Dedução Indevida com Despesa de Instrução (fl. 06)
com glosa no valor de R$ 5.853,84 e Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.220 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726848/2011-05

Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício (fl. 09) no valor de R$ 3.930,00 com IRRF
sobre a Omissão no valor de R$ 495,67, o contribuinte não se manifestou, tratando-
se portanto de matérias não impugnadas. Desta forma, considera-se incontroverso o
Lançamento nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1.972,
transcrito abaixo:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
(...)
Face aos cálculos contidos no Demonstrativo acima, restou incontroverso o valor de R$
3.657,98 a título de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita
2904) acrescido de Multa de Ofício (75%) e Juros Legais de acordo com a legislação
vigente, pertinente as matérias não impugnadas pelo contribuinte.
Deve ser destacado o Termo de Transferência de Crédito Tributário de fl. 30, onde
consta a transferência do valor de R$ 3.657,98 (principal) em 07/10/2011 para o
processo no 11080.729698/2011-83.
O interessado anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 13/14 e
20/22.
A decisão de primeira instância, por maioria de votos, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
As deduções referentes a despesas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e aos de seus dependentes, assim
informados na Declaração de Ajuste Anual correspondente, e devidamente
comprovadas por documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente pode ser deduzida a importância paga a título de Pensão Alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de Decisão Judicial, de
Acordo Homologado Judicialmente ou de Escritura Pública e desde que devidamente
comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE
INSTRUÇÃO. PARTE DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo interessado, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Cientificado da decisão, em 28/11/2014 (fls. 47/48), o contribuinte interpôs, em
26/12/2014, recurso voluntário (fls. 43), trazendo aos autos os documentos que lhe foram
fornecidos pela fonte pagadora, em relação as despesas médicas e com pensão alimentícia em
litígio, registrando ainda que a fonte pagadora informa detalhadamente à RFB os pagamentos das
despesas realizadas para fins de comprovação, requerendo, ao final, o restabelecimento das
aludidas despesas declaradas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 44/45.
É o relatório.

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.220 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726848/2011-05

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia e médicas em litígio:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 15.341,19) e
médica (R$ 1.043,79), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos cópia do ofício expedido
pela Vara Única de Charqueadas/RS à fonte pagadora, determinando o desconto em folha de
pagamento da verba alimentar deferida nos autos do processo no 1404/027, paga à sua ex-esposa,
Maria Antonieta Ennes dos Santos (fls. 44/45).
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para
efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a
verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
39/41):
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.220 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726848/2011-05

Da infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
(...)
Com intuito de comprovar a dedução a título de Pensão Alimentícia Judicial no valor de
R$ 15.341,19 o contribuinte anexou aos autos à fl. 13, cópia do Comprovante de
Rendimentos e do Imposto de Renda Retido na Fonte Ano Calendário 2006, datado de
28/02/2007, emitido pela pessoa jurídica Ipiranga Petroquímica S A CNPJ
88.948.492/0001-92 em seu nome, onde consta no Item (06) Informações
Complementares: Beneficiários Pensão Alimentícia: Maria Antonieta E. dos Santos
CPF 399.845.750-04 e o valor de R$ 15.341,19 , e 13o de R$ 1.261,58.
Deve ser salientado o Termo de Intimação Fiscal 2007/610356827601179 (fl. 18) citado
pela Autoridade Lançadora (fl. 08), recebido pelo interessado em 20/05/2011 (fl. 35),
onde entre outros documentos era solicitado ao mesmo a apresentação de: “Decisão
Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da Pensão
Alimentícia Judicial e respectivos comprovantes de pagamentos.”
Alegou o interessado em sua impugnação ter solicitado “desarquivamento do processo
de separação para ter acesso ao mesmo e retirar uma cópia do acordo judicial.” (fl.
02) Ocorre, que passados mais de três anos da protocolização de sua impugnação, o
impugnante não anexou aos autos cópia da Decisão Judicial ou Acordo Homologado
Judicialmente.
Face ao exposto, deve ser mantida a infração de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia
Judicial
constante
à
fl.
08,
da
Notificação
de
Lançamento
2007/610451460954199 (fls. 04/11).
Da infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas
(...)
Com intuito de comprovar a dedução a título de Dedução Indevida de Despesas
Médicas no valor de R$ 1.043,79 (Impugnação Parcial), o contribuinte anexou aos autos
à fls. 13, cópia do Comprovante de Rendimentos e do Imposto de Renda Retido na
Fonte Ano Calendário 2006, datado de 28/02/2007, emitido pela pessoa jurídica
Ipiranga Petroquímica S A CNPJ 88.948.492/0001-92 em seu nome, onde consta no
Item (06) Informações Complementares: 1) Despesas Médico Odonto Hospitalares
(Prestador Não Informado) e o valor de R$ 1.043,79.
Deve ser salientado o Termo de Intimação Fiscal 2007/610356827601179 (fl. 18) citado
pela Autoridade Lançadora (fl. 07), recebido pelo interessado em 20/05/2011 (fl. 35),
onde entre outros documentos era solicitado ao mesmo a apresentação de:
“Comprovantes Originais e cópias das despesas médicas, com a identificação do
paciente.”
Como visto acima, o interessado não atendeu ao solicitado. Caberia ao contribuinte,
apresentar outros documentos emitidos pela Plano de Saúde declarado, tais como
Declaração com a indicação do valor pago por beneficiário do Plano de Saúde, ou
qualquer outra forma de manifestação escrita por meio da qual pudesse ser
suprida a deficiência apontada. Desta forma, com base na legislação supracitada,
concluímos que a cópia de documento de fl. 13 não é suficiente, no caso em tela, para
permitir que a despesa correspondente ao valor de R$ 1.043,79 possa ser deduzida dos
rendimentos tributáveis para fins de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda,
devendo ser mantida a glosa efetuada pela Fiscalização.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
36/42) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 4/11), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Cabe registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução de
pensão alimentícia judicial somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.220 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726848/2011-05

ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras palavras, para
ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem como apresentar
a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que os ofícios judiciais expedidos à fonte pagadora
determinando o desconto em folha da verba alimentar ajustada (fls. 44/45), por si só, não se
mostram suficientes para motivar o pedido, sendo necessário, de fato, averiguar o acordo
judicial homologado, visando a conferência dos requisitos necessários ao deferimento da
dedução pleiteada, observadas as normas do direito de família, com especial destaque para a
informação discriminada dos alimentandos e dos percentuais individualizados, constituindo os
pagamentos declarados em mera liberalidade.
Quanto à despesa médica, também melhor sorte não lhe socorre. Considerando
que o Recorrente, nesta fase recursal, não apresentou novas alegações hábeis e contundentes a
modificar o julgado – diga-se de passagem, não trazendo aos autos como lhe competia a relação
discriminada dos usuários/beneficiários do plano de assistência médica empresarial, informação
esta que poderia ter sido suprida com declaração neste sentido emitida pela fonte
pagadora, e à mingua de comprovação ter sido ele o único beneficiário do aludido plano, cuja
situação em momento algum afirma – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados, ao teor da legislação de regência – diga-se de passagem, à míngua de comprovação
por documentação consistente tanto da verba alimentar ajustada judicialmente, quanto da
discriminação dos usuários/valores do plano de assistência médica empresarial contratado –
razão pela qual mantenho subsistente as glosas em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 55
DF CARF MF
Original